Tribunal: STF
Processo: ARE 837276
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO (PSS). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR-SE O JULGAMENTO DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, quando sub judice a controvérsia sobre seu caráter indenizatório para fins de incidência de contribuição para o plano de seguridade social do servidor público, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedente: RE 716.405-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/2/2014.



    3. A necessidade de sobrestamento do feito para aguardar-se o julgamento de pedido de uniformização de jurisprudência constitui inovação tendo em vista que não foi aduzida em sede de agravo. É incabível a inovação de argumentos nessa fase processual. Precedente: AI 518.051-AgR/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 17/2/2006.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou a incidência de contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias -GACEN.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.